Tribunal: TJDFT
Processo: 0741364-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CRIANÇA COM PROBLEMAS SEVEROS DE APRENDIZADO. ATENDIMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. FORNECIMENTO URGENTE. PRESSUPOSTOS DA TUTELA DE URGENCIA PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, nas hipóteses legais.
2. No caso dos autos, a matéria de fato está suficientemente demonstrada pelos documentos anexados aos autos e o requerido não trouxe prova capaz de gerar dúvida razoável (art. 311, IV).
3. A necessidade do tratamento médico decorre da própria prescrição pelo profissional que assiste ao autor, bem como da justificativa inserida no sistema de regulação. Todavia, embora a pretensão tenha sido inserida no sistema de regulação há um ano, com anotação de urgência/amarelo, não havia perspectiva de atendimento até a interposição do recurso.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.